Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0715879-68.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão (id. 124731950 dos autos originários n. 0716327-38.2022.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça, tendo em vista que o autor-agravante possui veículo de relevante valor e renda mensal bruta de quase 4 salários mínimos. O agravante alega que, embora tenha um veículo objeto de proteção do seguro reclamado nos autos e receba renda mensal bruta de quase quatro salários mínimos, a documentação acostada aos autos comprova não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Defende que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é o bastante para autorizar a concessão do benefício da gratuidade requerida nos autos. Afirma que recebe salário líquido de R$ 3.570,81, constituciondo-se na sua única fonte de renda para suportar as despesas ordinárias, pagamento da parcela mensal do financiamento habitacional do programa “Minha Casa, Minha Vida” e parcelas do financiamento e seguro do veículo. Ainda, salienta que “vem sofrendo consequências financeiras em razão do acidente com seu veículo e pela negativa da seguradora em cobrir os danos”, circunstâncias que evidenciam a situação financeira fragilizada do agravante. Aduz que a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ampara o seu pedido de gratuidade de justiça indeferido. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. I e V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 35410431), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Os contracheques referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 (id. 35410428, 35410436 e 35410429) demonstram que o agravante recebe, em segurança pessoal exercida em empresa privada, salário nominal de R$ 4.277,83 e líquido aproximado de R$ 3.570,81. E, segundo a declaração do imposto de renda, ano-calendário 2020 (id. 35410432), o agravante não aufere outros rendimentos. Ademais, foi anexado demonstrativo de despesas mensais com financiamento habitacional (id. 35410433), bem assim, há informações suficientes (id. 124102514 e 124102509, dos autos de origem) para admitir a alegação de que a parte ainda arca com o pagamento de parcelas mensais do financiamento do veículo adquirido. Nesse cenário, carecendo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, presente a probabilidade do direito, assim como o periculum in mora, porque o juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator